Tribunal: TJBA
Processo: 0000438-33.2013.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000438-33.2013.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: O SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DO MUN. DE IPIRÁ

Advogado(s)
:
ALVARO DE OLIVEIRA DANTAS, ANDREY SOUZA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Ipirá contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade, mantendo sentença de procedência que reconheceu o direito ao recebimento de adicional de periculosidade por servidores públicos municipais. A parte embargante sustenta omissões no acórdão, visando ao prequestionamento de matérias constitucionais e legais, além de postular, subsidiariamente, efeitos infringentes.

II. Questão em discussão
2.Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à aplicação de norma supletiva da CLT, aos princípios da separação dos poderes, legalidade e reserva legal, bem como à ausência de direito constitucional direto ao adicional de periculosidade, alegando violação à Súmula Vinculante n.º 37 do STF e dispositivos constitucionais.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à renovação de fundamentos, servindo apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As omissões alegadas não se verificam, pois a decisão colegiada enfrentou adequadamente os fundamentos legais e constitucionais essenciais ao deslinde da controvérsia.
3. O acórdão embargado reconheceu expressamente a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade a servidores estatutários com base em legislação municipal, utilizando-se de analogia com a CLT apenas para fins periciais, sem aplicação direta do regime celetista.
4. Rejeita-se a alegação de omissão quanto ao art. 39, § 3º, da CF, por ter sido a matéria analisada de forma explícita no julgado embargado.
5. Não se constatando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

" Não configuram omissões aptas a justificar a oposição de embargos de declaração aquelas que se limitam à manifestação de inconformismo da parte embargante com a decisão colegiada”
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000438-33.2013.8.05.0106
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça